Tribunal: TJBA
Processo: 8053902-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053902-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDILSON SOUZA BASTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGO 319, CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDILSON SOUZA BASTOS, preso em flagrante e com a custódia convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006). A autoridade coatora fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, em razão da "gravidade concreta do delito", citando a apreensão de 31g de maconha fracionada em dez "trouxinhas", um pé de maconha plantado, R$ 70,00 em dinheiro e "confirmação de denúncia anônima". A defesa alegou a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio da homogeneidade, dada a primariedade do paciente e a provável aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verificando se os elementos concretos apresentados são idôneos e suficientes para justificar a medida extrema, bem como se a segregação cautelar se mostra proporcional às circunstâncias do caso, em observância ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige fundamentação concreta que demonstre o “periculum libertatis”, não se admitindo presunção de periculosidade extraída da gravidade abstrata do delito. 4. Os elementos citados no decreto prisional (31g de maconha, fracionamento, um pé de maconha, R$ 70,00 e denúncia anônima) são insuficientes para demonstrar a periculosidade exacerbada do agente ou a dedicação a atividades criminosas, não possuindo a robustez necessária para sustentar a custódia cautelar. 5. Paciente primário na posse de pequena quantidade de droga. Desnecessidade da prisão. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 6. A Lei nº 12.403/11 reforçou o caráter excepcional da prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando se mostrarem adequadas e suficientes para assegurar a vinculação do paciente ao processo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente EDILSON SOUZA BASTOS, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Tese: "1. A pequena quantidade de entorpecente apreendido, aliada à primariedade do agente e à ausência de outros elementos concretos que demonstrem a dedicação a atividades criminosas, afasta a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública. 2. A segregação cautelar se revela desproporcional, eis que as circunstâncias do caso indicam sua desnecessidade." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 810.097/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053902-37.2025.8.05.0000, da Comarca de Macaúbas/BA, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente EDILSON SOUZA BASTOS e, como Autoridade Coatora, o EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER a ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de EDILSON SOUZA BASTOS, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.